Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de origem consignou expressamente acerca da possibilidade de dedução de metade da soma dos valores atinentes ao adimplemento de financiamento e de IPTU, da parcela cabível ao réu com a venda do imóvel, não havendo que se falar em reforma no ponto.
2. A ação de alienação judicial com pedido de extinção de condomínio é procedimento de jurisdição voluntária, não havendo lide ou conflito de interesses, notadamente quando o requerido não se opõe à venda do imóvel comum, caracterizando-se o referido procedimento como a administração pública de interesses privados feita pelo Poder Judiciário. 3. Assim é que, diante da natureza jurídica do procedimento de jurisdição voluntária, não se admite condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.